Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703242-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO APELADO: BANCO BMG SA, ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator